Tribunal: TJSP
Processo: 2294149-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

Recurso provido.